Tribunal: STF
Processo: CJ 6190
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
Conflito de Jurisdição entre Juiz de Direito e Auditor Militar, com atuação no mesmo Estado-membro. A competência para solução do conflito é do egrégio Tribunal Federal de Recursos.
Conflito de jurisdição conhecido, para declarar-se competente o Tribunal suscitante.